Tribunal: STJ
Processo: 0050613-19.2020.8.06.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205843 - CE(2025/0105439-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VALDEMAR ANTONIO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
LUAN MIKAEL SOUZA SANTOS - CE043501
VICTOR HUGO DE ARAÚJO - CE043802
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157, § 1o, 76, III, 158-A A 158-F,
155, 413 E 414, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
o acórdão embargado foi absolutamente claro ao explicitar os
1. No caso,
óbices processuais que levaram ao não conhecimento do apelo nobre
(Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ,
impossibilidade de
Súmula n. 284/STF,
apreciação em recurso especial de alegação de violação a dispositivo
constitucional, e inobservância ao disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ). Nessa linha, "[a] ausência de manifestação sobre
matéria (de mérito) do recurso especial que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade ad quem não caracteriza omissão (ou qualquer outro vício
integrativo) apto a autorizar a oposição dos aclaratórios, nos termos dos
" (EDcl no AgRg no
arts. 619 e 620, ambos do CPP
AREsp n. 2.782.056/MS,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
8/4/2025,
15/4/2025)
2. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam mero
inconformismo da parte com o julgamento da causa, desiderato impróprio
para a espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54106998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 9241c910-f990-488c-a6e8-c3236f2bc3b2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54106998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 9241c910-f990-488c-a6e8-c3236f2bc3b2

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205843 - CE (2025/0105439-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VALDEMAR ANTONIO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
LUAN MIKAEL SOUZA SANTOS - CE043501
VICTOR HUGO DE ARAÚJO - CE043802
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 157, § 1o, 76, III, 158-A A 158-F, 155, 413 E 414, TODOS DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
o acórdão embargado foi absolutamente claro ao explicitar os
1. No caso,
óbices processuais que levaram ao não conhecimento do apelo nobre
(Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ,
impossibilidade de
Súmula n. 284/STF,
apreciação em recurso especial de alegação de violação a dispositivo
constitucional, e inobservância ao disposto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ). Nessa linha, "[a] ausência de manifestação sobre
matéria (de mérito) do recurso especial que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade ad quem não caracteriza omissão (ou qualquer outro vício
integrativo) apto a autorizar a oposição dos aclaratórios, nos termos dos arts.
" (EDcl no AgRg no
relator
619 e 620, ambos do CPP
AREsp n. 2.782.056/MS,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
8/4/2025,
15/4/2025)
Documento eletrônico VDA53737280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:53
Código de Controle do Documento: 34df2b40-4110-4b46-a80a-872d98e7760a

2. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam mero
inconformismo da parte com o julgamento da causa, desiderato impróprio
para a espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDEMAR ANTONIO DE
ARAUJO contra o acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental
anteriormente interposto, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 1.391/1.392):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA N.. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO
DE
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 284/STF.
CADEIA DE CUSTÓDIA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA.
DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS
ART. 155
PRODUZIDAS EM JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE MATERIAL
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alteração das conclusões da Corte de origem, no caso, quanto à forma
pela qual se deu o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente, esbarra no
óbice da
pela necessidade de reexame de matéria fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatória contida nos autos.
2. Não compete a esta Corte Superior a apreciação de alegada violação ao
disposto no
o, LVI, da Constituição Federal, por ser matéria reservada à
art. 5
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o
III, da CF.
art. 102,
3. A ausência de prequestionamento da questão relativa à alegada
incompetência do órgão julgador pela inobservância de regra de conexão
impede o conhecimento da matéria, ante o óbice da
Lado
Súmula n. 211/STJ.
outro, conquanto alegada a violação dos princípios da segurança jurídica e
autoridade da coisa julgada formal, não foram indicados os dispositivos legais
tidos por violados, tampouco a forma pela qual teriam sido violados tais
dispositivos, incidindo à hipótese a Súmula n. 284 do STF.
4. O Tribunal de origem compreendeu que a defesa não logrou êxito em
comprovar a forma pela qual ocorrera a alegada quebra da cadeia de custódia,
não exarando qualquer compreensão sobre a tese defensiva de falta de lacres
individualizados e acondicionamento inadequado dos vestígios, tampouco a
maneira pela qual tais falhas teriam comprometido a validade da prova. Além
disso, a revisitação dos autos para a verificação da cadeia de custódia da
prova, a fim de eventualmente se concluir pelo comprometimento da
Documento eletrônico VDA53737280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:53
Código de Controle do Documento: 34df2b40-4110-4b46-a80a-872d98e7760a

integridade e confiabilidade da prova balística, é tarefa inviável de ser realizada
nesta seara pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Havendo elementos de prova produzidos em Juízo, afasta-se a alegação de
violação ao
do Código de Processo Penal nos termos da
art. 155
jurisprudência desta Corte Superior.
6. A desconstituição da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, a fim de
que seja reconhecida a ausência de indícios suficientes de autoria para a
submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, demanda
aprofundado revolvimento de fatos e provas, desiderato incompatível com a
excepcional via do recurso especial.
7. Agravo regimental desprovido.

Daí os presentes aclaratórios, em que a defesa, a título de omissão no
acórdão embargado por alegado não enfrentamento das questões colocadas no recurso
antecedente, reitera as questões meritórias trazidas anteriormente, como a violação aos
arts. 157, § 1o, do CPP; 76, III, do CPP; 158-A a 158-F do CPP; e 155, 413 e 414 do CPP.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos a fim de que, em última
análise, seja provido o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes desta
Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
Documento eletrônico VDA53737280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:53
Código de Controle do Documento: 34df2b40-4110-4b46-a80a-872d98e7760a

[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Corte Especial, DJe
)
3/2/2016.

No caso em tela, não se faz presente o vício de omissão sustentado.
Isso, porque o acórdão embargado, que manteve a decisão monocrática por
seus próprios fundamentos, foi absolutamente claro ao explicitar os óbices processuais
que levaram ao não conhecimento do apelo nobre (Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ,
impossibilidade de apreciação em recurso especial de alegação de
Súmula n. 284/STF,
violação a dispositivo constitucional, e inobservância ao disposto nos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
Nessa linha, é preciso asseverar que "[a] ausência de manifestação sobre
matéria (de mérito) do recurso especial que não ultrapassou o juízo de admissibilidade
ad quem não caracteriza omissão (ou qualquer outro vício integrativo) apto a autorizar a
"
oposição dos aclaratórios, nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do CPP
(EDcl no
AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.782.056/MS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
.
15/4/2025)
Portanto, no caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscussão do julgado
em vista da irresignação pelo seu resultado, procedimento para o qual não se presta a
presente via eleita.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53737280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:53
Código de Controle do Documento: 34df2b40-4110-4b46-a80a-872d98e7760a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.205.843 / CE
Número Registro: 2025/0105439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00101437220228060054
00506131920208060054
0050613192020806005401
0050613192020806005402
101437220228060054
10143722022806005400506131920208060054
431000142020 506131920208060054 50613192020806005401 50613192020806005402
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDEMAR ANTONIO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
LUAN MIKAEL SOUZA SANTOS - CE043501
VICTOR HUGO DE ARAÚJO - CE043802
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
Documento eletrônico VDA54083506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 00719268-6f05-4042-a905-8bded55bc4cd

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDEMAR ANTONIO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
LUAN MIKAEL SOUZA SANTOS - CE043501
VICTOR HUGO DE ARAÚJO - CE043802
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 00719268-6f05-4042-a905-8bded55bc4cd